Tribunal: TJSP
Processo: 2139540-34.2020.8.26.0000
Classe: Mandado de Segurança Criminal / Fato Atípico
Órgão julgador: Angélica de Almeida
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-09-01
Data de publicação: 2020-09-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000707190
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança Criminal
no 2139540-34.2020.8.26.0000, da Comarca de Tatuí, em que são impetrantes
DANIELA CRISTINA MARTINS RAMOS e TAÍS FERNANDA ALVES, é
impetrado MM JUIZ DE DIREITO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE
TATUÍ/SP.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 12a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: por votação
unânime, prejudicado em parte o mandamus, no mais, não conheceram da
segurança., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PAULO ROSSI
(Presidente) e AMABLE LOPEZ SOTO.
São Paulo, 1o de setembro de 2020.
ANGÉLICA DE ALMEIDA
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2139540-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42068
2
Voto no 42.068
Mandado de Segurança no 2139540-34.2020.8.26.0000 - Tatuí
Processo n. 1500693-45.2020.8.26.0571 - 2a Vara Criminal
Impetrantes
- Daniela Cristina Martins Ramos
- Tais Fernanda Alves
Impetrado
- MM. Juiz(a) da 2a Vara Criminal
Interessado
- Mizael Antônio de Camargo
Mandado de segurança. Liberação de bens apreendidos.
Prolatada sentença condenatória. Mandamus prejudicado com
relação aos bens restituídos. Não conhecido no que se refere ao
veículo que teve o perdimento decretado. Superveniência de
fato novo. Mandado de segurança prejudicado em parte e, no
mais, não conhecido.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por
Daniela Cristina Martins Ramos e Tais Fernanda Alves, por intermédio de
advogado, com pedido liminar, em face da decisão do(a) MM(a) Juiz(a)
da 2a Vara Criminal da Comarca de Tatuí, visando a restituição do
veículo
Volkswagen
Fox,

placas
AOT-6405,

chassis
9BWKAO5Z184004288, de propriedade de Daniela Cristina, do
aparelho celular Samsung, IMEI 358474/09/095907/8 e do notebook
Lenovo, lacre n. 0000412, pertencentes a Tais Fernanda,
apreendidos, na residência de Mizael Antônio de Camargo. Sustenta a
impetração que a constrição dos bens fora mantida, por decisão, que
carece da devida fundamentação, eis que não evidenciado que se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2139540-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42068
3
prestavam
à
distribuição
e
disseminação
de
entorpecentes,
desnecessária para o deslinde da causa. Alega que o fato de os bens
estarem sujeitos à decretação de perdimento, por si só, não justifica a
constrição antecipada, posto que se trata de mera consequência da
sentença penal. Aduz que, terceiras de boa-fé, as impetrantes não
tinham ciência da empreitada criminosa. Daniela Cristina emprestara
o veículo a Mizael, desconhecendo o uso que dele pretendia fazer. Tais
Fernanda era namorada de Mizael Antônio, motivo pelo qual o celular e
o
notebook foram localizados, na residência dele. Pleiteia,
subsidiariamente, sejam as impetrantes nomeadas fiéis depositárias
dos bens. Postulam, ainda, os benefícios da gratuidade processual e a
isenção do pagamento das despesas oriundas da guarda do veículo
apreendido (fls. 1/36). Acompanham os documentos de fls. 37/326.
Denegada a liminar, a autoridade impetrada
prestou informações (fls. 333/335), acompanhadas da documentação
de fls. 337/401.
A d. Procuradoria Geral de Justiça manifesta se
pela denegação da segurança (fls. 403/408).
Decorrido o prazo previsto no artigo 1o, da
Resolução 549/2011, com redação dada pela Resolução 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Tribunal, não houve oposição
ao julgamento virtual do mandamus.
É o relatório.
O paciente Mizael Antonio de Camargo, autuado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2139540-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42068
4
flagrante delito, em 12 de maio de 2020, foi denunciado como incurso
no artigo 33, caput, da Lei 11.343/06, e no artigo 1o, caput, da Lei
9.613/98, ambos c.c. artigo 61, II, j, do Código Penal, porquanto, por
volta das 17h, em Tatuí SP, teria guardado e mantido em depósito
para entrega a terceiros, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar, 99g de cocaína, apreendidos, na
ocasião, dois celulares, notebook, balança de precisão, papéis contendo
anotações e R$ 300,00, em notas grosseiramente falsificadas, e, nas
mesmas circunstâncias de tempo e de lugar, teria ocultado a
localização, disposição, movimentação e propriedade de valores em
espécie,
no
total
de
R$
52.931,00,
provenientes,
direta
ou
indiretamente, de infração penal.
Levada a efeito audiência de instrução, debates e
julgamento, em 29 de junho de 2020, fora proferida sentença, que
condenou o paciente Mizael Antonio de Camargo, por infração ao artigo
33, caput, da Lei 11.343/03, à pena de dez anos e oito meses de reclusão,
em regime inicial fechado, e mil e sessenta e seis dias-multa, absorvido o
delito previsto no artigo 1o, caput, da Lei 9.613/98. Negado o apelo em
liberdade (fls. 574/583).
Interpostos
recursos
pelas
partes,
foram
distribuídos a esta Relatora, em 31 de julho de 2020.
Por
ocasião
da
prolação
da
sentença
condenatória, a autoridade impetrada determinou a oportuna devolução
do aparelho celular e do notebook pertencentes à ora impetrante Tais
Fernanda e o perdimento do veículo Ford Fox, placas AOT-6405,
pertencente à ora impetrante Daniela Cristina, vez que relacionado ao

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Mandado de Segurança Criminal no 2139540-34.2020.8.26.0000 -Voto no 42068
5
tráfico de entorpecente.
O presente mandado de segurança perdeu, pois,
seu objeto, no que se refere aos bens de propriedade de Tais Fernanda.
De outra parte, a perda do veículo decorre de
sentença condenatória pendente de recurso. Houve superveniência de
fato novo, razão pela qual não há possibilidade de acolher o pedido
formulado, na presente impetração.
Diante do exposto, por votação unânime,
prejudicado em parte o mandamus, no mais, não conheceram da
segurança.
desa Angélica de Almeida
relatora